Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703821-71.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIANA SOARES PEREIRA, THAYNARA CANDIDO FERREIRA, BIANCA DE SOUZA SILVA, BIANCA LACERDA ATAIDE, LORRANE SANTANA MENDES, VITORIA HELENA DE SOUSA SANTOS, JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VITORIA HELENA DE SOUSA SANTOS, LORRANE SANTANA MENDES, BIANCA DE SOUZA SILVA, BIANCA LACERDA ATAIDE, MARIANA SOARES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA, THAYNARA CANDIDO FERREIRA, ANA GABRIELA DE ARAUJO CORDEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de nulidade da retificação do item 13.7.6 do Edital no 4/2023-GDP/PMDF do concurso público para admissão ao curso de formação de praças com graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, que aumentou o teste de corrida para candidatas mulheres, de 2.100 para 2.200 metros. A apelada terceira interessada, Ana Gabriela de Araújo Cordeiro, formula pedido de tutela de urgência para intimar o réu a disponibilizar link específico para consulta do boletim de desempenho da avaliação médica, conforme o edital publicado em 16/10/2025, bem como reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado e a classificação da referida avaliação (IDs 77664430 e 77664432). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a referida parte terceira interessada, Ana Gabriela de Araújo Cordeiro, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do seu pedido a título de tutela de urgência, seja por inovação recursal, uma vez que não há qualquer decisão proferida em primeiro grau sobre o resultado da avaliação médica e odontológica – sub judice, ou por inadequação da via eleita, visto que o art. 932, inciso II do CPC não autoriza conceder tutela de urgência para quem não é parte recorrente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025 13:12:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador